Tribunal: TJES
Processo: 0035496-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035496-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADJALME DIAS FERREIRA

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE DOUTORADO. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por aluno de curso de doutorado contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em desfavor de instituição de ensino superior, por meio da qual pleiteava indenização por danos materiais e morais e restituição de valores pagos, alegando falha na prestação de serviços educacionais que teria inviabilizado a conclusão do curso. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do consumidor e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição ré; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a conduta da instituição e a não conclusão do curso de doutorado pelo Apelante; (iii) avaliar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iv) examinar a existência de culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade; (v) determinar a existência ou não de dever de indenizar, rescindir contrato e restituir valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição de ensino, por se tratar de relação de consumo, é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, porém pode ser afastada mediante comprovação de excludentes legais, como a culpa exclusiva do consumidor.

A instituição agiu diligentemente ao oferecer nova orientação acadêmica após o desligamento do primeiro orientador, e o Apelante optou voluntariamente por mudar sua linha de pesquisa.

A continuidade da orientação foi viabilizada com a permanência do professor desligado na condição de colaborador, amparada pelas normas da CAPES e pelo regulamento interno, não havendo ausência de suporte institucional.

O Apelante recebeu prorrogação de prazo e isenção de mensalidades, mas abandonou suas obrigações acadêmicas, deixando de comparecer à instituição e de manter contato com os docentes, o que motivou seu desligamento por descumprimento do cronograma.

O descredenciamento posterior do curso pela CAPES não impediu a conclusão do curso, conforme previsto nas normas da própria autarquia, tampouco afetou o direito à titulação dos alunos regulares.

O conjunto probatório comprova a culpa exclusiva do Apelante pela não conclusão do curso, afastando a responsabilidade da instituição e inviabilizando o pedido de indenização, rescisão contratual ou restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino não responde por danos decorrentes da inércia do aluno e da não observância de seus deveres acadêmicos, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

A troca de orientador e a mudança de linha de pesquisa motivadas por escolha pessoal do discente não caracterizam falha na prestação do serviço.

O descredenciamento do curso pela CAPES, após o prazo regular de conclusão, não constitui fato impeditivo ao exercício do direito à titulação.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC é afastada quando demonstrada excludente legal de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035496-59.2018.8.08.0035

APELANTE:
ADJALME DIAS FERREIRA

APELADA:
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA - UNIVERSIDADE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 919 e seguintes) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Adjalme Dias Ferreira, ora Apelante, em desfavor de Sociedade Educacional do Espírito Santo - UVV, julgou improcedentes os pedidos formulados, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas suas razões de recurso (id 8876838) o Apelante reitera os argumentos da petição inicial, sustentando que a decisão de primeiro grau não avaliou corretamente o conjunto probatório, que, segundo entende, demonstra de forma inequívoca a falha na prestação de serviços da Apelada como causa direta de seus prejuízos, tornando impossível a conclusão do doutorado.

Afirma que as sucessivas trocas e desligamentos de orientadores, a ausência de estrutura e suporte, e o posterior descredenciamento do curso pela CAPES configuram o ato ilícito e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar e de rescindir o contrato com a devolução dos valores pagos.

A controvérsia reside em aferir a quem deve ser imputada a responsabilidade pela
não conclusão
do curso de doutorado pelo Apelante: se à instituição de ensino Apelada, por supostas falhas na prestação do serviço, ou ao próprio Apelante, por desídia e inobservância de seus deveres acadêmicos.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A responsabilidade objetiva, no entanto, não é absoluta, podendo ser elidida pela comprovação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do mesmo artigo, notadamente, a culpa exclusiva do consumidor. É precisamente nesta excludente que se ampara a tese de defesa da Apelada e o fundamento central da sentença recorrida.

Após uma detida reanálise do arcabouço fático-probatório constante dos autos, com especial atenção aos documentos e depoimentos testemunhais, concluo que a r. sentença não merece qualquer reparo, pois proferida em total consonância com as provas produzidas. Os elementos coligidos demonstram, de forma robusta e convincente, que a frustração do projeto acadêmico do Apelante decorreu de suas próprias escolhas e de sua inércia, e não de qualquer conduta ilícita imputável à Apelada.

Vejamos, ponto a ponto, as alegações do Apelante.

No que tange à
primeira troca de orientador
, ocorrida em junho de 2015, a prova dos autos é clara. O primeiro orientador, Prof. Leonardo Dobbss, solicitou seu desligamento da instituição por ter sido nomeado para um cargo em universidade federal (fl. 625), um fato alheio à vontade da Apelada.

Diante dessa situação, a coordenação do programa agiu diligentemente e ofereceu ao Apelante a possibilidade de continuar sua pesquisa original sob a orientação do Prof. Alessandro Coutinho Ramos, o que não implicaria em mudança de projeto (fl. 705).

Contudo, o próprio Apelante, em manifestação de vontade livre e consciente, optou por ser orientado pelo Prof. James Roper, movido pelo interesse em pesquisar uma nova área. Tal fato é corroborado de forma inconteste pelo e-mail de fl. 704, no qual o Apelante afirma:
“já me acostumei com ideia de trabalhar com aves”
.
Essa declaração evidencia que a mudança de linha de pesquisa foi uma escolha pessoal do discente, e não uma imposição da instituição.

Quanto ao
desligamento do segundo orientador
, o Prof. James Roper, em novembro de 2017, também não se vislumbra a alegada falha no serviço.

O desligamento ocorreu a apenas três meses do prazo final original para a defesa da tese. A essa altura, esperava-se que o doutorando já estivesse em fase adiantada de finalização do trabalho. Ademais, e mais importante, o Prof. James Roper manifestou expressamente sua intenção de continuar orientando o Apelante na condição de "professor colaborador", modalidade perfeitamente legal e prevista tanto nas normas da CAPES quanto no regulamento interno do programa da Apelada, conforme bem demonstrado nas contrarrazões.

A prova dos autos demonstra que outros orientandos do mesmo professor concluíram seus cursos sem percalços. Portanto, a alegação de que ficou "sem orientação" não se sustenta.

Prosseguindo, a alegação de falta de suporte e ausência de coorientador também se mostra frágil. A prova documental, incluindo e-mails juntados pelo próprio Apelante, revela que ele recebeu constante apoio não apenas de seu orientador, Prof. James (ainda que de forma remota, o que é comum na academia contemporânea e era de ciência do Apelante desde o início), mas também de outros docentes do programa, como os professores Levy e Charles Duca, que se reuniram com ele e ofereceram contribuições substanciais ao seu projeto.

O ponto principal da demanda, a meu sentir, é a conduta do Apelante após ter sido beneficiado com a prorrogação do prazo para a conclusão do doutorado. Os autos demonstram que, diante das dificuldades do discente, o colegiado do programa deferiu seu pedido de prorrogação, estendendo o prazo para defesa da tese para junho de 2018 e, ainda, concedendo-lhe isenção das mensalidades durante esse período (fls. 610/611). Era a oportunidade de ouro para que ele finalizasse seu trabalho.

A despeito, contudo, a prova é contundente em sentido contrário. A ata de reunião de fls. 639/645 e o e-mail de fl. 119, enviado por seu orientador em abril de 2018, demonstram que, após obter a dilação do prazo, o Apelante simplesmente deixou de comparecer à instituição, não manteve contato com seus professores e abandonou o desenvolvimento de sua tese.

A meu ver, foi essa inércia e o descumprimento injustificado do novo cronograma que levaram, em última análise, ao seu desligamento do programa, uma decisão administrativa legítima e fundamentada.

Nesse contexto, a Sentença foi prolatada com fundamento na teoria do
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais.

Ora o Apelante, ao anuir com a troca de orientador, ao escolher sua nova linha de pesquisa, ao aceitar a prorrogação de prazo e, em seguida, abandonar seus deveres acadêmicos, adotou um comportamento contraditório, não podendo, agora, valer-se de sua própria torpeza para imputar à Apelada a responsabilidade por um insucesso para o qual ele próprio deu causa.

Por fim, o argumento acerca do descredenciamento do curso pela CAPES, tal fato ocorreu no final de 2017, momento em que o Apelante já deveria estar em fase de conclusão de seus trabalhos. Além disso, a própria CAPES informa em seu sítio eletrônico que os alunos matriculados em cursos que perdem o reconhecimento têm o direito assegurado de finalizar seus estudos e obter o diploma válido. Logo, este evento não constitui, por si só, um obstáculo intransponível à sua titulação, nem justifica o abandono do curso.

Concluindo, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ocorrência da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC. A Apelada provou a culpa exclusiva do consumidor, que, por suas próprias escolhas e, principalmente, por sua inércia final, foi o único responsável pelo seu insucesso acadêmico. Não havendo ato ilícito por parte da instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, rescindir o contrato ou restituir valores.

A sentença, portanto, analisou a questão com profundidade e acerto, devendo ser integralmente mantida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.